Tribunal: TJPA
Processo: 0807147-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807147-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

AGRAVADO: CLEIDE SOUSA DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL.
DOIS filhos ADOLESCENTES PORTADORES DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

POSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se há preenchimento dos requisitos para modificar a decisão
que determinou a redução da carga horária da agravada no cargo de professora da rede pública municipal, em virtude de ser mãe de
dois filhos com autismo.

2. O acompanhamento familiar tem fundamental relevância para o adequado acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, especialmente quando se busca plena qualidade de vida, garantindo saúde, educação, lazer e outros direitos.

3.
A redução da carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades que uma criança com autismo demanda, conforme preceitua o art. 3°, VI da Lei 13.146/15.

4. A falta de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à redução da carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo n° 0807147-19.2019.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS contra CLEIDE SOUSA DA SILVA, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1 ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (processo nº
0005455-95.2019.8.14.0039-PJE
), ajuizado pela agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
(
Id 2114793 - Pág. 1⁄2):

(...) Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada para que seja concedido à autora horário especial, em tudo sendo observada a legislação federal atinente ao direito por ela regulamentado e ora deferido. Devendo ser implementado o direito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo esse valor ser diminuído ou majorado a depender das circunstâncias. Designe-se audiência prevista no art. 334 do CPC. Cite-se e intimem-se. Servirá cópia desta decisão como mandado/ofício/carta precatória. (...)

Em suas razões (Id. 2114788) o agravante aduz, em síntese, inexistência de lei que regulamente acerca do regime especial de trabalho no âmbito municipal, o que tornaria impossível a concessão do direito pleiteado pela agravada; impossibilidade de analogia da Lei Federal 8112/90 para suprir lacuna em lei municipal, com vistas ao princípio da legalidade; risco de prejuízos para educação do Município.

Requer concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão liminar, que determinou a redução da carga horária da agravada no cargo de professora da rede pública municipal, a fim de que cumpra com a sua carga horária na qual está lotada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

(Id.
2512118)

O Ministério público manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida

(Id. 2842776)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de
Instrumento e, passo a apreciá-lo

A questão em análise reside em verificar se há preenchimento dos requisitos para modificar a decisão
que determinou a redução da carga horária da agravada no cargo de professora da rede pública municipal.

A Constituição Federal em seu art. 227 preceitua:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, art. 8° do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), estabelece:

Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Portanto, cabe tanto ao Poder público, sociedade e a própria a família assegurar os direitos da criança, especialmente quando esta for portadora de necessidades especiais, lhe assistindo da melhor forma possível, a fim de que se garanta seu integral desenvolvimento, em atenção as suas individualidades.

O papel familiar tem fundamental relevância para o adequado acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, especialmente quando se busca plena qualidade de vida, garantindo saúde, educação, lazer e outros direitos.

O cumprimento de tais direitos demanda tempo e recursos, muita das vezes insuficientes para satisfação de todas as necessidades. Soma-se ainda, todas as barreiras existentes que dificultam ainda mais o pleno acesso.

A redução da carga horária de trabalho se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades que uma criança com autismo demanda, conforme o Art. 3°, VI da Lei 13.146/15:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

Nesse cenário, a falta de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à redução da carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90 que dispõe:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1.
Presença dos requisitos do artigo 300 do NCPC.

2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação.

3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais
.

4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência.

5. agravo de instrumento improvido.

(TJPA. 2019.01038543-21, 201.864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em Não Informado(a))

Sendo assim, observa-se, em análise preliminar, que foi acertada a decisão do juízo
a quo,
uma vez que a redução da carga horária de trabalho em 50%, sem redução de vencimentos da agravada se mostra adequada frente as necessidades de seus dois filhos adolescentes, portadores da CID 10 F84(autismo) e diante da necessidade da aplicação lei federal por analogia, de modo a adequar a proteção à pessoa portadora de necessidades especiais.

Afasta-se ainda a alegação de efetivo prejuízo a administração pública municipal, pois, além de não ter sido comprovada de forma objetiva, é também um dever do Poder público garantir os direitos da criança, em especial a com deficiência, dispondo dos meios necessários para garantir seus direitos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a integralidade da decisão agravada,
nos termos do
art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020